Tribunal: TCU
Processo: 001.620/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de pensão militar, instituída por Valmir Lemos Barreira em benefício de Silvia Denise Golle Amaral. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão militar instituído em favor de Silvia Denise Golle Amaral; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que confirme a regularidade do arredondamento do cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a partir do fundamento legal da inativação do instituidor e regularize o cálculo caso seja irregular; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.